Tribunal: STF
Processo: RE 641359
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE EXCLUIU CONTRIBUINTES SUBSTITUÍDOS DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O TRIBUTO DO SUBSTITUTO NA HIPÓTESE. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO QUE DEMANDARIA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF.



    Não é possível exigir do substituto o imposto devido pelo contribuinte substituído enquanto este permaneceu excluído do regime de substituição tributária por força de decisão judicial. 



    Se a norma geral e abstrata previu a regra de responsabilidade, o provimento judicial individual e concreto afastou sua eficácia. Ademais, não existem provas de que o substituído não tenha recolhido o ICMS próprio a que estava obrigado, o que tornaria a cobrança do substituto na espécie uma evidente hipótese de bitributação. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.